Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726816-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Amélia Maria da Conceição da Silva contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, diante da sua reprovação no Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde (contrato temporário). A impetrante alega que foi reprovada no concurso temporário da SES/DF, apesar de cumprir todos os requisitos para figurar na lista de classificação geral. Sustenta que a Comissão de Avaliação não analisou os documentos apresentados, excluindo-a do certame, ao argumento de que não apresentou a documentação necessária para comprovar a Avaliação de Títulos, especificamente os documentos de doutorado e mestrado, pois teria apresentado apenas o documento que comprova a especialização. Salienta que sua pontuação seria de acordo com os documentos juntados no momento da inscrição, de modo que, aquilo que fosse desacompanhado de documentação, não faria parte da pontuação final da candidata. Afirma que possui apenas especialização e que em momento algum declarou que tinha doutorado e mestrado. Afirma que a Comissão de Avaliação, ao analisar a sua inscrição, deixou de examinar a documentação apresentada e lhe deu pontuação máxima (20 pontos), como se tivesse doutorado e mestrado, mas ao assim proceder, o fez de forma genérica. Narra que, no momento de sua convocação para apresentar, novamente, os documentos, foi desclassificada porque não apresentou os documentos que comprovavam o doutorado e o mestrado, apenas aqueles que atestavam a especialização. Defende que a sua desclassificação, com fundamento na não apresentação comprobatória, decorreu de ato da própria Secretaria de Saúde que, ao analisar a inscrição da impetrante, não examinou os documentos juntados, violando o direito líquido e certo previsto no edital. Assevera que reúne todos os requisitos para ser classificada a integrar a lista de classificação geral do concurso. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a eficácia da decisão da Comissão de Avaliação da SES/DF, a fim de que seja considerada apenas a pontuação subsidiada nos documentos apresentados pela impetrante, de modo a possibilitar a sua continuidade no certame na modalidade de candidata sub judice, de modo que a Banca Examinadora proceda com a análise dos títulos apresentados pela impetrante quando de sua inscrição, na forma do Item 8.22. Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator, anteriormente à análise da medida liminar, intimou a impetrante para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que foram juntados documentos, conforme se infere do ID no 28689030. Por meio da decisão de ID no 29450566, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária, determinando o recolhimento das custas. Na petição de ID no 29499035, a impetrante reitera o pedido de gratuidade de justiça já indeferido pela decisão de ID no 29450566, juntando novos documentos para comprovar sua condição de hipossuficiência, pugnando pela reconsideração do decisum. Comprovante de pagamento do preparo juntado no ID no 29499036. É o relato do necessário. Primeiramente, com relação ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, nada há a prover, devendo aquela decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Ressalte-se, por oportuno, que o pagamento do preparo é considerado ato incompatível com o interesse da recorrente em relação ao pedido de concessão da gratuidade judiciária. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. A despeito de ver, de alguma forma, configurado possível risco de ineficácia do provimento final a ser concedido no presente writ, não se vislumbra, ao menos em análise inicial, fundamentação jurídica com relevância necessária à concessão da liminar pretendida. Entre outros fundamentos que haverão de ser analisados ao ensejo do julgamento do mérito do presente writ, não há aparente ilegalidade na decisão que excluiu a impetrante do certame, visto que fundamentada no item 8 do edital, o qual prevê os critérios de seleção e classificação, quais seja: Avaliação de Títulos (10 pontos) e Experiência Profissional (10 pontos). Além disso, o edital esclarece que, verbis: “O(a) candidato(a) também será excluído(a) do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, quando, no ato da análise de documentação para contratação: I - não atender aos requisitos necessários para o cargo (ANEXO V); II - não apresentar a documentação comprobatória indicada na Avaliação de Títulos, Experiência Profissional e Curso de Aperfeiçoamento em coerência com a pontuação informada; III - não apresentar a documentação solicitada para admissão; IV - se enquadrar nos casos de vedação previstos no item 03 deste edital”. In casu, a impetrante foi convocada para o cargo de psicólogo, em primeiro lugar na ordem de classificação, com pontuação máxima (20 pontos), diante do somatório dos pontos da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. Contudo, foi excluída, por não apresentar os documentos comprobatórios referentes aos títulos de mestrado e doutorado, que compunham sua nota (ID no 28361948). Conforme se observa do Edital no 31, de 13 de julho de 2021, referente à realização de Processo Seletivo Simplificado Emergencial em questão, as inscrições foram realizadas somente via internet. Esclarece, ainda, que a “A convocação oficial do(a) candidato(a) para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), site da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e por Correspondência Eletrônica (e-mail), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro do ato da inscrição”. E, assim sendo, pelo menos nesta análise preliminar, não há documentos nos autos capazes de comprovar efetivamente o que foi declarado pela impetrante no ato da sua inscrição. Meras alegações de que a Secretaria de Saúde conferiu à impetrante pontuação em desconformidade com os documentos apresentados, sem a devida comprovação, não são suficientes para embasar o presente pleito. A ficha de cadastro juntada no ID no 28361952, por si só, não é suficiente para atestar a veracidade das informações lá apresentadas, sendo necessário passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Tais circunstâncias são suficientes para proclamar a impossibilidade do deferimento da liminar, visto que a comprovação dos títulos é imprescindível para compor o somatório dos pontos referente à classificação da candidata e sua posterior convocação, o que não restou plenamente demonstrado nesse momento processual. Dessa forma, e vendo ausentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator